Tribunal: STF
Processo: ARE 1290649
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR. FÉRIAS NÃO GOZADAS. PRESCRIÇÃO. RECURSO AUTORAL DESPROVIDO."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso I, e 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "É certo que é de cinco anos o prazo prescricional nas demandas em geral contra a Fazenda Pública (art. 1º do Decreto n. 20.910/32). Eventualmente, em se cuidando de relações de trato sucessivo, somente as parcelas pretéritas em um lustro anterior ao ajuizamento restam fulminadas, mas não o fundo do direito, salvo quando este tiver sido negado (Súmula n. 85 do STJ: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda publica figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior a propositura da ação). O período em que pende a decisão administrativa (art. 4º do Decreto n. 20.910/32), bem como as causas legais obstativas do início ou do curso prescricional (art. 197 a 199 do CC), bem como aquelas ensejadoras da interrupção da prescrição (art. 202 do CC; art. 240, § 1º do CPC), devem ser levadas em conta nos marcos temporais concretos.
    Neste sentido, destacou o juízo recorrido que o Licenciamento do Serviço Ativo da Marinha ocorreu 1996 (anexo 09), porquanto há mais de 5 (cinco) anos do ajuizamento da ação, razão pela qual forçoso o reconhecimento da prescrição do direito pleiteado.
    Invoca, o recorrente, como óbice à prescrição, o reconhecimento do direito pela administração com a publicação do despacho de nº 03 de 11 de fevereiro de 2019. No entanto, esse mesmo decreto afirma que as regras de prescrição a serem aplicadas continuam obedecendo ao Decreto 20.910/32, assim como o previsto no item "i" do Parecer 00125/2018/CONJUR-MD/CGU/AGU, segundo o qual para o militar inativo, a data de sua transferência para a reserva remunerada. 
    Uma vez que o autor foi transferido para a reserva remunerada em 25/03/1996, por meio da Portaria 135/1996 (anexo nº 09), tendo cinco anos para pleitear o pagamento das férias não gozadas. Ajuizada esta demanda em outubro de 2019, resta fulminada a pretensão pela prescrição."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de novembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente